Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR À SITUAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DA VERBA DE SEGURO-DESEMPREGO E DE EVENTUAL SITUAÇÃO DE EMPREGABILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho. 1.1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2. Observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse do adolescente, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.

3. Na hipótese, nota-se que a renda demonstrada do genitor envolveu recebimento de seguro-desemprego. Do resultado das pesquisas, verifica-se que ele não possui bens de valor ou reservas financeiras expressivas. O valor fixado na sentença, de 62% do salário mínimo, deve limitar-se ao caso de recebimento do seguro-desemprego e de empregabilidade ou renda mensal maior que R$ 2.500,00 em caso de trabalho informal. Fixa-se o valor da prestação em 40% do salário-mínimo para o caso de desemprego.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.